Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. REMARCAÇÃO DE DATAS. PERÍODO REQUERIDO NA INICIAL ULTRAPASSADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma das condições da ação diz respeito ao interesse processual, associado à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional que se pretende obter, bem como à adequação da via eleita.
2. No caso concreto, os Autores/Apelantes formularam pedido de obrigação de fazer consistente na marcação de viagens em período específico que indicaram no momento da compra do pacote efetuada no site da Ré/Apelada.
3. O pedido foi objetivamente delimitado, de modo que, uma vez ultrapassadas, no decorrer do processo, as datas requeridas na inicial, tornou-se inútil a prestação jurisdicional, restando configurada a perda superveniente do interesse processual (de agir), o que autoriza a extinção do feito, com base no inciso VI do art. 485 do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.